Tribunal: TCU
Processo: 009.279/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas relativamente a contrato de repasse, tendo por objeto a construção de quadra poliesportiva no povoado de Pedra Lisa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão no dever de prestar contas relativamente ao contrato de repasse 311.172-54/2009, celebrado entre o município de Ibititá/BA e o extinto Ministério dos Esportes, com interveniência daquela instituição financeira, tendo por objeto a construção de quadra poliesportiva no povoado de Pedra Lisa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o município de Ibititá/BA e o Srs. Francisco Moitinho Dourado Primo e Edicley Souza Barreto, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Ibititá/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2015 7.378,02 9.3. cientificar o município de Ibititá/BA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente, no prazo fixado no item 9.2 deste acórdão, afasta a incidência de juros e permitirá que lhe seja concedida quitação.